Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-89.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000802-89.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
OMISSÃO
EM RELAÇÃO AOS

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LÓGICOS DO JULGADO. VÍCIO SUPRIDO.
EMBARGOS CONHECIDOS E

ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000802-89.2024.8.05.0199
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO
AGIBANK
S.A.
e Embargada
ADAUTO BATISTA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA